Tribunal: TJES
Processo: 5036286-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036286-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE RAMALDES CORREA
RECORRIDO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5036286-15.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
FELIPE RAMALDES CORREA

RECORRIDO:
JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA, BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação
onde
narra o autor na
peça exordial
(Id nº 33432803) ter contratado o serviço de transporte rodoviário interestadual prestado pelas requeridas para viagem de Vitória/ES a Belo Horizonte/MG. Relata que desembarcou na parada de Munhuaçu/MG para comprar um lanche, levando consigo apenas a carteira e o celular, e deixou sua bolsa com os demais pertences no interior do ônibus. Alega que ao desembarcar no destino percebeu que seu notebook havia sido furtado durante a viagem. Por fim, afirma que o furto foi causado pela negligência das rés, pois não cumpriram com o dever de vigilância e segurança sobre os bens dos passageiros.
Requerendo assim,
a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.170,00 (sete mil cento e setenta reais), além de reparação por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado jugou: “
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº

5036286-15.2023.8.08.0024,
Requerente:
FELIPE RAMALDES CORREA,
Requeridas:

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA e

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
JULGO

IMPROCEDENTE

o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Em sede recursal, o autor reitera os pedidos da inicial, requerendo dano moral,
em especial o reconhecimento da responsabilidade objetiva das empresas.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos,
v
emos que não houve nenhuma prova específica do autor, capaz de mudar o entendimento da r. sentença. Conforme Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. FURTO DE BAGAGEM DE MÃO NO INTERIOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. DEVER DE GUARDA DE SEUS PERTENCES. SENTENÇA MANTIDA. Se o conjunto probatório demonstra que a autora, deliberadamente, deixou sua bagagem de mão no interior do ônibus, não há que se falar em responsabilidade da empresa de transporte, porquanto compete ao passageiro o dever de guarda de seus pertences. (TJ-MG - Apelação Cível: 50027208520228130569, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO - FORTUITO EXTERNO - EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL - DEVER DE GUARDA PESSOAL DOS OBJETOS -. A jurisprudência do STJ já se posicionou pela inexistência da responsabilidade da empresa transportadora quando a ocorrência de crimes contra o patrimônio ocorridos durante o transporte coletivo, pois o evento é considerado fortuito externo. Cabe ao passageiro a guarda dos bens pessoais, não podendo a empresa transportadora ser responsabilidade por eventual furto ocorrido durante o transporte.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000210967907001 MG Jurisprudência•Data de publicação: 16/08/2021)

Cito a sentença
:

“
Preambularmente, imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista à presente lide.
Dito isso, cabe ressaltar que a inversão do ônus da prova concedido em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a parte autora do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, cinge-se a controvérsia em apurar a eventual responsabilidade das requeridas pelo furto do notebook de propriedade do autor, que estava armazenado em sua bagagem de mão, durante a viagem de Vitória/ES a Belo Horizonte/MG. Nesse aspecto, a análise da responsabilidade civil deve ser feita à luz das normas protetivas ao consumidor, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pela falha na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa. Todavia, o parágrafo 3º do referido artigo estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar, dentre outras, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na hipótese dos autos, apesar de a parte autora afirmar que houve falha na prestação de serviços das fornecedoras de transporte rodoviário, constata-se que
a responsabilidade pelo ilícito não pode ser imputada às requeridas.
Isso porque, ao contrário da bagagem entregue à transportadora para ser armazenada no compartimento inferior do ônibus, o depositário da bagagem de mão é o próprio passageiro, que tem o dever de guarda e vigilância de seus pertences pessoais. É do viajante, portanto, o dever de zelar pelos itens pessoais que leva consigo no interior do veículo e sobre os quais o transportador não teve qualquer ingerência. Ou seja, a responsabilidade das empresas transportadoras recai tão somente sobre a bagagem despachada que é transportada separadamente do passageiro em compartimento de bagagem próprio. Sobre o tema, os seguintes precedentes: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – POSSIBILIDADE.
FURTO DE PERTENCES PESSOAIS DURANTE VIAGEM
–
MOCHILA ARMAZENADA NO INTERIOR DO ÔNIBUS
EM COMPARTIMENTO QUE NÃO ERA EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE DE CARGA – BAGAGEM QUE DEVERIA SER COLOCADA NO BAGAGEIRO – ART. 3º, INCISO II, E ART. 29, INCISO XIII, AMBOS DO DECRETO N. 2.521/1998. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
BENS SOB A GUARDA DA CONSUMIDORA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC
. OBSERVÂNCIA DO ART. 8º, § 6º, DA RESOLUÇÃO N. 1.432/2006 DA ANTT. INDEVIDO O PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR – RI: 0004006-20.2018.8.16.0189, Relator: Maria Roseli Guiessmann,
Data de Julgamento: 15/05/2023
, 5ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/05/2023). RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE BAGAGEM DE MÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA SOBRE OS PERTENCES PESSOAIS CARREGADOS NA BAGAGEM DE MÃO
.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AFASTADA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-CE – RI: 0010426-77.2017.8.06.0052, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas,
Data de Julgamento: 18/03/2021,
2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/03/2021).
Por conseguinte, ante a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), não há que se falar em responsabilidade das requeridas em ressarcir eventuais danos sofridos pela parte autora, razão pela qual
a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.
”

Desse modo, vê-se que a circunstância narrada nos autos situa-se
culpa exclusiva do consumidor, que tem a responsabilidade de zelar pela sua guarda, como no caso descrito.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)